Tribunal: TJES
Processo: 5007895-84.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007895-84.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIRGINIA SURETY COMPANHIA DE SEGUROS DO BRASIL e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros (2)

RELATOR DESIGNADO PARA ACÓRDÃO: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO EM CONTRATO DE GARANTIA ESTENDIDA. REDUÇÃO JUDICIAL DO VALOR DA MULTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas em razão da sentença que, nos autos da ação anulatória proposta por ASSURANT SEGURADORA S/A, reduziu o valor da multa administrativa imposta pelo Procon, no processo nº 32.001.001.19-0047105, de R$ 15.436,96 para R$ 5.000,00, em razão de falha no dever de informação relativa a seguro de garantia estendida vinculado à aquisição de aparelho televisivo no valor de R$ 5.999,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve infração às normas consumeristas; (ii) se é válida a redução judicial da multa administrativa imposta à ASSURANT SEGURADORA S/A por falha na prestação de informações ao consumidor; (ii) estabelecer se o valor final de R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e às diretrizes do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A falha na prestação de informações ao consumidor restou comprovada nos autos, sendo legítima a aplicação de sanção administrativa, nos termos do art. 57 do CDC, diante da ausência de clareza quanto à seguradora responsável pela garantia estendida vinculada à compra da TV.

4. Embora o Procon tenha considerado a capacidade econômica da seguradora para fixar a multa em R$ 15.436,96, o valor destoa dos critérios legais relativos a gravidade da infração e vantagem auferida, o que fragiliza a proporcionalidade da sanção.

5. A sentença recorrida ponderou adequadamente a natureza da infração (informação imprecisa e confusa), sua repercussão limitada a um único consumidor, bem como o valor do bem e do contrato envolvido, e reduziu a multa para R$ 5.000,00 com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. A multa administrativa tem natureza sancionatória e pedagógica, mas não pode ser desproporcional ao dano e à conduta imputada, sob pena de configurar abuso de poder sancionador.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece a possibilidade de revisão judicial do valor da multa administrativa nos casos em que sua fixação não se revela compatível com os elementos fáticos do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A multa administrativa imposta com base no art. 57 do CDC pode ser reduzida judicialmente quando não houver fundamentação concreta sobre todos os critérios legais de fixação.

2. A sanção administrativa deve respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo vedado o excesso punitivo diante de infrações de baixa gravidade e repercussão individual.

3. É legítimo ao Judiciário revisar o valor da multa aplicada por órgão de defesa do consumidor quando demonstrado que a conduta sancionada teve impacto limitado e ausência de fundamentação específica sobre a vantagem auferida e a gravidade da infração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso interposto por ASSURANT SEGURADORA S.A e, por maioria negar ao recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007895-84.2022.8.08.0024

APELANTE/APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO/APELANTE: ASSURANT SEGURADORA S/A

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO DIVERGENTE

Trata-se de apelações cíveis interpostas em razão da sentença id. 11521811, que acolheu, em parte, os pedidos para reduzir o valor da multa aplicada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Denoto que no processo administrativo nº 32.001.001.19-0047105, o consumidor reclamante questionou o fato de não lhe ter sido prestado serviço relativo ao seguro que possuía em relação uma TV adquirida por R$ 5.999,00 (cinco mil, novecentos e noventa e nove reais).

A autora da demanda,
ASSURANT SEGURADORA S/A
afirmou, em síntese, que o consumidor não possuía qualquer seguro contratado, não sendo possível ocorrer falha na prestação do serviço.

Infiro que o consumidor, ao adquirir a referida TV, o fez por meio do cartão VISA, que lhe garantia um seguro para a compra. Em razão de um defeito apresentado, a operadora de cartão (VISA) informou que o seguro era realizado pela
ASSURANT
que, após contato do consumidor, não lhe ofereceu assistência.

O Procon, por seu turno, afirmou que em contato com a seguradora obteve informação de que o seguro havia sido realizado pela AIG SEGUROS BRASIL S/A, porém ao entrar em contato com a AIG o pedido foi redirecionado a
ASSURANT
.

Noto, no documento id. 11521735, que o consumidor anexa no pedido formulado para a seguradora os dados do seguro, no qual há indicativo de que a seguradora é a AIG SEGUROS BRASIL S/A.

Por seu turno, a AIG SEGUROS informa que houve transferência da carteira e que a
ASSURANT
teria assumido o referido seguro.

Diante da infração ao Código de Defesa do Consumidor, em especial quanto ao direito à informação, o Procon impôs multa de R$ 15.436,96 (quinze mil, quatrocentos e trinta e três reais e noventa e seis centavos) tanto para a
ASSURANT
quanto para a AIG SEGUROS.

Proferida a sentença, ambas as partes interpuseram recurso.

Nesse cenário, registro que coaduno com o entendimento do eminente Relator quanto ao desprovimento do recurso da
ASSURANT
, porquanto evidenciada a falha no dever de prestar informações precisas e seguras ao consumidor.

No que diz respeito ao recurso do
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR,
inauguro divergência por compreender que a sentença foi devidamente fundamentada e a fixação do valor da multa deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Destaco, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, parcela desta Corte se posiciona no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e a razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado, caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

Modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO,José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Neste caso, a decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo
a quo
, na exata medida em que, não obstante o órgão tenha considerado o elevado porte financeiro da seguradora, o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração (falha no dever de informar) relativo ao seguro de garantia estendida contratada pelo consumidor.

Desse modo, inauguro divergência para
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos.

Majoro os honorários arbitrados em desfavor da autora para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e em desfavor do requerido para 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido.

É, respeitosamente, como voto.

FÁBIO BRASIL NERY

Desembargador

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5007895-84.2022
.8.08.0
024

APELANTE/APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR –
PROCON/ES

APELADO/
APELANTE
:

VIRGÍNIA SURETY COMPANHIA DE SEGUROS DO BRASIL – SUCESSORA DA
ASSURANT SEGURADORA S.A.

RELATOR:
DES
EMBARGADOR

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO: DES
EMBARGADOR

FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se
de
apelaç
ões cíveis
interpost
a
s

por Virgínia Surety Companhia
de
S
eguros do Brasil – Sucessora da Assurant Seguradora S.A. e pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon/ES, contra sentença proferida
pelo Juízo da
3
ª Vara d
a
Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que
,
na ação anulatória c/c pedido de antecipação de tutela
nº
5007895-84.2022.8.08.0024
,
ajuizada por Assurant Seguradora S.A.

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral p
a
ra reduzir o valor da multa administrativa, de R$ 15.436,96 (quinze mil quatrocentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos) para R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais).

Sustenta
a apelante Assurant Seguradora S.A.
que: (1) os danos alegados no procedimento administrativo nº 32.001.001.19-0047105, foram ocasionados pela A
ig
S
eguros

do Brasil S.A
, inscrita no CNPJ nº 33.040981/0001/50, registro SUSEP 08737;

(2) inexiste defeito na prestação do serviço;
e (3) a multa aplicada foi desproporcional e desarrazoada, acarretando a nulidade do procedimento administrativo e consequente inexigibilidade do débito constituído.

R
equer o provimento do recurso para reformar a sentença e anular a multa administrativa imposta pelo Procon/ES.

O
Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon/ES
sustenta que: (1)
o Juízo de 1º Grau não fundamenta adequadamente o porquê da redução da multa, mas apenas se restringe a utilizar conceitos jurídicos indeterminados, tais como proporcionalidade e razoabilidade; (2) somente o erro na base de cálculo (decorrente da análise incorreta dos parâmetros legais) que poderia ensejar tal redução, sob pena de malferir o princípio da legalidade e da separação dos poderes;
(3) todo o trabalho do Procon, obedecendo ao devido processo administrativo, com a devida fundamentação da aplicação da multa, de acordo com a dosimetria previamente pré-fixada, é ignorado; (4) a r. Sentença merece reforma para manter a multa no patamar originário, pois a dosimetria da pena de multa nada mais fez do que cumprir o disposto no art. 57, caput e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e na Instrução de Serviço do PROCON/ES n.º 134/2009, ou seja, foi graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
.

Requer o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença de 1º
G
rau
com a con
sequente improcedência dos pedidos deduzidos na inicial
.

C
ontrarrazões apresentadas por
Assurant Seguradora S.A.
em que requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

O
Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon/ES
apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso interposto por Assurant Seguradora S.A.

Pela divergência entre a solução proposta pelo

E
minente
R
elator

que
negou provimento ao recurso interposto por Assurant Seguradora S.A. e deu provimento ao recurso do
Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon/ES,
reformou a sentença,
que
julg
ou
improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e
redimension
ou
os ônus sucumbenciais para condenar
o Procon Estadual
ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor
da causa, acompanhado pela Eminente Desembargadora Heloísa Cariello

e a que propôs o Eminente
Desembargador Fábio Brasil Nery,
que
neg
ou
provimento
aos recursos
e
major
ou

os honorários advocatícios devidos pel
a autora Assurant Seguradora S.A.

para R$ 1.200,00
(
mil e
duzentos reais) e em desfavor do requerido Procon/ES em
1
2
% (
doze
por cento)
do proveito econômico obtido
,

p
edi
vista dos autos
e

hoje
trago
o meu
voto para a continuação do julgamento.

C
ompete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios fiscalizar e controlar “a produção, a industrialização, a distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor” (CDC, art. 55, § 1º).

Assim, sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para aplicar as sanções administrativas, “sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas” (CDC, art. 56; Decreto nº 2.181/97, arts. 3º e 4º).

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de justiça proclama que a sanção administrativa prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o poder de polícia que os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores.
(
REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

No mesmo sentido
:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA À DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

IV – É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor.

[...]”.

(AgInt no REsp 1664584/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)

“
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

[...]

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.

3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva.

[...]”.

(REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência deste
Egrégio
TJES
:

“
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON MUNICIPAL – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078⁄1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

[...]

6. Recurso parcialmente provido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24110295367, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016).

“
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL LEGALIDADE DA SANÇÃO RAZOABILIDADE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL RECURSO IMPROVIDO.

[...]

2. Este e. Tribunal de Justiça e o c. Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de que é perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor.

[...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 24151654597, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018).

“
APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. MULTA. FUNDAMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS.

[...]

3. - Conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21-05-2015, DJe 04-08-2015). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1664584/GO, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19-09-2017, DJe 27-09-2017).

[...]

8. - Recurso desprovido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24120142666, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

“
APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL LEGALIDADE DA SANÇÃO RAZOABILIDADE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL RECURSO IMPROVIDO.

[...].

2. Este e. Tribunal de Justiça e o c. Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de que é perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor [...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 24151654597, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018)

“
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON MUNICIPAL – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

[...]

6. Recurso parcialmente provido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24110295367, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016).

A autora Assurant Seguradora S.A.,
visa
na
ação anulatória
nº
5007895-84.2022.8.08.0024,
desconstituir
o
ato praticado pelo Procon/ES no processo administrativo nº 32.001.001.19-0047105 que manteve subsistente a reclamação
feita
p
elo consumidor
e aplicou multa à Autora no valor de R$ 15.436,36 (quinze mil quatrocentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos).

E

a
multa administrativa
em questão
fo
i
aplicada em razão de
reclamaç
ão

feita p
elo consumidor

Michel Guerra de Souza

que alegou ter
adquiri
do
uma TV no valor de R$ 5.999,00,
em
23/11/2017. Que, por possuir o cartão V
isa
P
latinum
, teria direito a um seguro. Alegou
ainda
que o produto apresentou vício e, em contato com o telefone informado pelo cartão, o seguro pertencia
à
A
ssurant

Seguradora S.A
.,
que não lhe ofereceu assistência.

A
s provas
reunidas
não infirmam a decisão do P
rocon
Estadual
quanto
à
comprovação

dos fatos alegados pelo
consumidor
reclamante
,

o
que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 57, do CDC.

Todavia
, t
ratando-
se
de
sanções administrativas,
não se pode perder de vista que tais
devem ser aplicadas com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

E
e
m respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Assim
, o ato cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

E, p
elo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitos
as
das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

Na hipótese, a
multa
administrativa
fixada no valor de

R$ 15.436,36 (quinze mil quatrocentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos),

foge
totalmente
à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com
a infraç
ão

praticada,
tendo sido reduzida

para
R$ 5
.000,00 (
cinco
mil
reais
).

Acresça-se que
a conduta d
a

apelante/apelada Assurant S.A.
não
é
grave o suficiente para justificar tão intensa penalidade.

E
a multa aplicada não se reverte em favor do consumidor mas, sim, em favor do
Procon/ES
,
que deve aplicá-la com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas da empresa demandada administrativamente pelo consumidor.

Ponderando-se as circunstâncias deste caso, conclui-se que

o valor definido em sentença – R$
5
.000,00
(
cinco
mil reais
), observa os critérios legais de quantificação da multa (CDC, art. 57, caput) e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
,
além
de ser compatível com os valores arbitrados por este Egrégio Tribunal
de Justiça
em casos semelhantes, conforme
se verifica pelos
seguintes precedentes:

“
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CORREÇÃO E JUROS DE MORA. CUSTAS DEVIDA PELO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA.

[...]

2.
A multa arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na instância primeva foi aplicada em respeito ao art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
, pautando-se na gravidade da infração, na capacidade econômica do fornecedor, sendo incapaz de causar-lhe desiquilíbrio nas finanças ou prejuízos irreparáveis.

[...]”.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190271049, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ – Relator
a
Substitut
a
: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022)
destaquei

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL MULTA ADMINISTRATIVA FIXADA SEM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA REDUZIR O VALOR FIXADO ADMINISTRATIVAMENTE CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PELA AUTARQUIA ESTADUAL.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

[...]

4. A multa administrativa fixada no valor de R$ 43.345,53 (quarenta e três mil, trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por reclamação consistente na má prestação de serviço de TV a cabo.
Mantida a redução realizada na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

[...]”.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190255786, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022) detaquei

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PLACA INDICATIVA DO ENDEREÇO DO PROCON E DE EXEMPLAR DO CDC. FINALIDADE SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. SANÇÃO EXCESSIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DOS REQUERIDOS NÃO PROVIDO. RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

2. Ante os parâmetros do art. 57 do CDC, o valor arbitrado na seara administrativa mostra-se desarrazoado e desproporcional, mesmo ante a capacidade financeira da empresa, sendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado [...]”.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130159817, Relator
a
: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021)
destaquei

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MULTA DO PROCON IRRAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

[...]

4. A multa administrativa fixada no valor de R$ 16.221,11 (dezesseis mil, duzentos e vinte e um reais e onze centavos), por ofensa aos arts. 30 e 35 do CDC, com a causa de aumento de 30% (trinta por cento), foge à razoabilidade e não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado de reclamação de extravio do produto e ausência de prova do cancelamento da compra e estorno de valores.

5. Ponderando-se as circunstâncias do caso, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional à gravidade da conduta e tem o condão de reprimir a reiteração da prática contrária às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. 6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200003281, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 07/07/2021)

Com o acréscimo destas
razões,
da mesma forma que o fez
o
Eminente
Desembargador F
á
bio Brasil Nery
,

nego
provimento ao
s
recurso
s

e majoro os honorários advocatícios
em desfavor da parte autora para
R$ 1.200,00
(
mil e
duzentos reais) e em desfavor do requerido Procon/ES,
para
1
2
% (
doze
por cento)
do proveito econômico obtido
.

É como voto.

Desembargador
Fabio Clem de Oliveira

V O T O

Eminentes pares, pedi vista dos autos em razão da divergência instaurada no presente julgamento.

Rememoro que o eminente Relator, Des.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
, negou provimento ao recurso interposto por ASSURANT SEGURADORA S.A e deu provimento ao recurso interposto pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON/ES para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a pretensão autoral, confirmando a multa administrativa no patamar originário de 4.400 VRTE'S (correspondente ao valor histórico de R$15.436,96).

O eminente Des.
FÁBIO BRASIL NERY
, ao inaugurar divergência, negou provimento aos recursos interpostos, mantendo a sentença que reduziu a multa administrativa para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

À luz dos contornos fáticos já retratados nos votos que me antecederam, os quais deixo de repetir, passo a examinar, especificamente, o ponto de divergência.

Acerca da matéria, tenho perfilhado o entendimento de que o Poder Judiciário pode analisar a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação de multas decorrentes de infrações às normas consumeristas, não havendo, neste ponto, violação ao princípio constitucional da separação dos poderes (TJES – Apelação Cível nº 0052017-88.2013.8.08.0024; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 10.09.2024).

Saliento, ademais, que, no caso concreto, a multa aplicada - 4.400 VRTE'S (correspondente ao valor histórico de R$15.436,96) - não destoa dos parâmetros previstos no art. 57,
caput
, do CDC, quais sejam, a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Assim, nada obstante concordar com o resultado do julgamento proposto pelo eminente Relator, isto é, improcedência da pretensão autoral, divirjo de S. Exª. apenas quanto ao fundamento, entendendo que a multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES deve ser confirmada não pela impossibilidade de sua revisão, mas porque, no caso concreto, atende aos preceitos do art. 57,
caput
, do CDC, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante do exposto,
com a ressalva quanto aos fundamentos, acompanho o eminente Relator
em sua conclusão para negar provimento ao recurso interposto por ASSURANT SEGURADORA S.A e dar provimento ao recurso interposto pelo PROCON/ES.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

Cuida-se de dois recursos de apelação cível interpostos por
ASSURANT SEGURADORA S.A
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em face da sentença (ID 11521811) que, nos autos da
ação anulatória
proposta pela seguradora em face do ente público, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, “
para o fim de reduzir a penalidade aplicada no Processo Administrativo nº. 32.001.001.19-0047105 (SEP n.º 89131312) para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais)
”.

Em suas razões (ID 11521812),
ASSURANT SEGURADORA S.A
alega, em resumo, que i) os danos alegados no procedimento administrativo nº 32.001.001.19-0047105, foram ocasionados pela AIG SEGUROS DO BRASIL SA, inscrita no CNPJ nº 33.040981/0001/50, registro SUSEP 08737; ii) inexiste defeito na prestação do serviço; e iii) a multa aplicada foi desproporcional e desarrazoada, acarretando a nulidade do procedimento administrativo e consequente inexigibilidade do débito constituído.

Por sua vez, em seu recurso de apelação (ID 11521816), o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz, em suma, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e a necessidade de manutenção da multa administrativa aplicada.

Contrarrazões apresentadas nos IDs 11521819 e 11521820, ambos pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, reputo apropriado rememorar que a presente ação anulatória tem o escopo de desconstituir a multa administrativa arbitrada pelo Procon Estadual no processo administrativo FA n° 32.001.001.19-0047105 (SEP n.º 89131312), no qual a autarquia apurou condutas abusivas por parte da Seguradora.

A propósito, o procedimento em questão originou-se a partir de reclamação formulada por consumidora nos seguintes termos:

O consumidor acima qualificado sob CPF: 048.400.857-06 comparece ao Procon/ES alegando que em 23/11/2017 fez a compra de uma TV LG OLED SMART 55” B7 na Loja Carrefour no valor de R$5.999,00.

Aduz o consumidor que por possuir o CARTÃO VISA PLATINUM, quando realiza uma compra ele cadastra a nota fiscal no site da VISA e tem o benefício do seguro.

Após um ano e nove meses a TV apresentou vício (listra vertical na imagem). O consumidor entrou em contato com o número que é indicado no site da VISA e foi informado que o seu seguro era ASSURANT.

Desde então o consumidor está em contato com a reclamante, a fim de resolver a questão, e até o momento sem êxito.

No dia 20/11/2019 o Procon/ES entrou em contato e foi informado que o seguro era da AIG, ao ligar para a AIG no primeiro atendimento é REDIRECIONADO para ASSURANT.

O Procon/ES em nome do consumidor requer esclarecimentos concretos sobre o seguro em nome do Sr. MICHEL GUERRA DE SOUZA.

Solicitamos que seja acionado o seguro (SINISTRO) o mais rápido possível, uma vez que o segurado está a algum tempo esperando por resposta da reclamada, conforme mostra os E-MAILS enviados a Sra. OSLEIA TEIXEIRA.

Ante o exposto, o reclamante, por intermédio do PROCON/ES, requer:

1 - Esclarecimentos devidos;

2 - Que seja acionado com URGÊNCIA o sinistro da TV LG OLED SMART 55” B7

Na impossibilidade que a reclamada justifique o porquê. (ID 11521775)

Conforme relatado, a seguradora recorrente sustenta que
os danos alegados no procedimento administrativo nº 32.001.001.19-0047105, foram ocasionados pela AIG SEGUROS DO BRASIL SA, inscrita no CNPJ nº 33.040981/0001/50, registro SUSEP 08737, não podendo ser responsabilizada pela multa aplicada.

Sucede que, a prova dos autos revela foi aplicada a multa administrativa em face da seguradora requerente com fundamento no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, justamente em razão de não terem sido prestados os devidos esclarecimentos ao consumidor.

Além do mais, a AIG seguradora prestou informações no sentido de que o requerente teria recebido todas suas carteiras de varejo dos seguros de garantia estendido, conforme aprovação da SUSEP, publicada no Diário Oficial, referência a qual não é refutada nos presentes autos.

A argumentação da seguradora de que a responsabilidade pela cobertura securitária caberia a outra empresa não afasta sua obrigação de prestar esclarecimentos adequados ao consumidor. No caso, como dito, a penalidade decorre da omissão de informações claras e precisas, não de eventual negativa de cobertura.

Assim, diante da violação ao artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, entendo que agiu com acerto o Procon Estadual ao aplicar a multa administrativa.

Em sentido diametralmente oposto, compreendo que assiste razão ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no que tange à sua irresignação.

A rigor, convém destacar que
“é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990,
independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor”
(STJ; AgInt-AREsp 1.931.900; Proc. 2021/0213575-7; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 24/08/2023).

No mais, em meu sentir, o Órgão de Proteção ao Consumidor observou, ao fixar o valor da multa, os critérios fixados pela Lei n. 8.078/1990 e pelos Decretos aplicáveis à espécie, dentre eles, a gravidade da infração, a vantagem auferida, a ausência de atenuantes, as agravantes da reincidência e da ausência de tentativa por parte da empresa de mitigar as consequências do evento e, ainda, a condição econômica da autuada.

Embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

O artigo 24 do Decreto Federal n. 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I – as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II – os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi fixada nos limites estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente, sobretudo o Decreto Municipal n. 11.738/2003, e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória, ressaltando-se que houve a configuração de conduta abusiva da Apelante.

Oportuno registrar que, em nosso sistema, tem sido autorizada, pela jurisprudência, a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

No caso, como visto, a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.

Mutatis mutandis
, nesse sentido, confira-se o entendimento do STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo.
(AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

A aplicação do Direito pelo julgador aos casos sub judice deve, idealmente, seguir o disposto nas normas legitimamente criadas pelo poder competente.

No caso, não se verifica qualquer invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas federais, estaduais e municipais aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa.

Em vista da alegação da requerente de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sublinhe-se que, para que a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo Procon Municipal, arbitrando novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa, sob pena de tornar-se inócua, considerando o porte econômico da empresa.

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores.

Nesse mesmo sentido já entenderam os egrégios Tribunais de Justiça:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes
(art. 2º da CR/88). (TJ-MG - AC: 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 09/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021).

[...] PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes.
MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida.
Recurso não provido. (TJ-SP – AC: 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2020).

[...] 1.
O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa
. [...] 6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida. (TJ-DF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ASSURANT SEGURADORA S.A
e CONFIRO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Diante do resultado do julgamento, redimensiono os ônus sucumbenciais e, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC, condeno
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/03/2025 às 12:48:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55908313032025
.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007895-84.2022.8.08.0024

APELANTE
S
/APELADO
S
:
VIRGÍNIA SURETY COMPANHIA DE SEGUROS DO BRASIL – SUCESSORA DA ASSURANT SEGURADORA S.A.

INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES

RELATOR
:
DES
.
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

VOTO

Eminentes Desembargadores, o douto Relator Des. Raphael Americano Câmara, ao tratar dos apelos interpostos em razão do acolhimento parcial da ação anulatória ajuizada pela seguradora, proveu apenas aquele manejado pelo PROCON/ES para julgar improcedente o pleito autoral e manter inalterado o valor da multa fixada em sede administrativa - R$15.436,96.

O ínclito Desembargador Fabio Brasil Nery, acompanhado pelo Des. Fabio Clem de Oliveira, desproveu ambos os recursos.

A ilustre Desª Heloisa Cariello, a seu turno, “nada obstante concordar com o resultado do julgamento proposto pelo eminente Relator, isto é, improcedência da pretensão autoral”, divergiu “apenas quanto ao fundamento, entendendo que a multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES deve ser confirmada não pela impossibilidade de sua revisão, mas porque, no caso concreto, atende aos preceitos do art. 57,
caput
, do CDC, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Pedi vista dos autos e, após bem refletir, concluí por acompanhar a posição divergente a fim de manter o comando sentencial tal como proferido.

O caso levado à apreciação do PROCON versou sobre reclamação de consumidor que, ao adquirir um aparelho de televisão usando seu cartão Visa Platinum, teria direito a um seguro cujo acionamento em razão de vício do produto não resultou na assistência devida.

Embora tenha sido fixada a partir do artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da Instrução de Serviço 134/2019, a multa administrativa encerrou inobservância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois, como bem destacado, ultrapassou o necessário para alcançar seu objetivo com prejuízo à legitimidade da sua aplicação.

O redimensionamento promovido pela sentença (para R$5.000,00), diversamente, atende a tais premissas, razão pela qual entendo irretocável o seu teor.

Sem qualquer delonga, acompanho integralmente a posição exposta pelos Desembargadores Fabio Brasil Nery e Des. Fabio Clem de Oliveira para conhecer e negar provimento aos recursos.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES